Tribunal: STF
Processo: RE 104049
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- EMPRESA ESTATAL. SERVIDORES. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ART. 566
DA CLT. SUCESSÃO DE EMPRESAS: DIREITO ADQUIRIDO DO
EMPREGADO. ARTS. 10 E 448 DA CLT. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
A CONTROVERSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO SINDICAL DOS
SERVIDORES DE EMPRESAS ESTATAIS  SE POE AO NIVEL DA
INTERPRETAÇÃO DO ART. 566, PARAG. ÚNICO DA CLT, SEM POR_EM
CAUSA O ART. 170, PAR. 2. DA CF.
O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS ASSEGURADOS AO EMPREGADO,
EM FACE DA SUCESSÃO DE EMPRESAS, NOS TERMOS DOS ARTS. 10
E 448 DA CLT, SE COLOCA NO PLANO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI
E DO CONTRATO, SEM RAZÃO DE INVOCAR-SE O ART. 153, PAR. 3.
DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.